Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701717-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A RECORRIDAS: FERNANDO GUARANY &amp; MOUSINHO PERITOS CONTÁBEIS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - EPP, PRISCO E ASSOCIADOS CONSULTORIA E DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. EMPRESA. ADMINISTRADORA. FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTINTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DEVIDO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PROCESSOS. CARTAS PRECATÓRIAS. COBRANÇA. HONORÁRIOS MENSAIS E DE ÊXITO. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. INDEVIDOS. TERMO FINAL. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. A extinção voluntária da pessoa jurídica não enseja a extinção automática das obrigações contraídas durante o desenvolvimento da atividade empresarial, de modo que se impõe o rateio das obrigações ativas e passivas contraídas pela sociedade, seja na forma estatutária ou nos moldes legais, nos termos do artigo 1.023 do Código Civil. 2. Diante da impossibilidade jurídica de litigar em face de pessoas jurídicas extintas, constatada a permanência do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, a empresa que atuou na qualidade, à época, de gestora e administradora dos fundos envolvidos nos contratos, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. 3. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou se os autos já se encontrarem suficientemente instruídos pela prova documental, sem a necessidade de maior dilação probatória e sem que se configure cerceamento de defesa. 4. Nas demandas que envolvem questão relacionada ao inadimplemento de contrato de prestação continuada, o prazo de prescrição aplicável é de 10 (dez) anos e começa a correr somente no vencimento da última parcela (na hipótese dos autos: "...prestar assistência técnica nas eventuais questões decorrentes do laudo pericial ou de seu parecer até a finalização do processo..." sic- conforme cláusula do contrato firmado), de modo que não há que se falar em reconhecimento da prescrição das remunerações mensais vencidas antes desse período. 5. Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da empresa administradora dos fundos de investimentos extintos pelo pagamento dos honorários mensais e de êxito devidos por inadimplemento contratual, em razão de, à época dos fatos, ser gestora destes fundos posteriormente extintos. 6. A cobrança pela remuneração mensal de serviços prestados de assistência técnica em processos, com base em contrato escrito entre as partes, somente é devida enquanto os serviços estavam sendo efetivamente prestados, de modo que a obrigação pelo seu pagamento tem como termo final o fim dos próprios processos que, na hipótese dos autos, refere-se a data da devolução das cartas precatórias. 7. Não merece acolhimento a tese de compensação e/ou de redução do valor da condenação em razão dos supostos pagamentos a maior de contraprestações constantes de contrato de prestação de serviços não impugnados pelos apelados/autores, referentes à remuneração por êxito, visto que os pagamentos foram realizados com base em notas fiscais emitidas pelas sociedades autoras e reconhecidas como devidos pela devedora, o que, em tese, presume sua lisura, sendo certo que o reconhecimento de que houve pagamentos indevidos depende de que seja formulada pretensão específica nesse sentido, com garantia de contraditório. 8. As remunerações por êxito em proveito em cartas precatórias são devidas até o momento em que houve efetivamente as penhoras nos processos abrangidos pela prestação de serviços contratados, de modo que não há que se falar em ocorrência de erro material na sentença ou em pagamento de honorários por suposta continuidade de prestação de serviços às apeladas após esse período. 9. Afasta-se a alegação de recurso manifestamente protelatório e de litigância de má-fé se o comportamento da parte recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente. 10. Preliminares rejeitadas e prejudicial da prescrição quinquenal afastada. 11. Recurso das partes rés conhecidos e desprovidos. Recurso das partes autoras conhecidos e parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, porque teria havido julgamento ultra petita; c) artigos 17 do Estatuto Processual vigente, 1.023 e 1.368-C, ambos do Código Civil, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, ao argumento de não ter estabelecido nenhum tipo de relação jurídica com os recorridos, na medida em que atuou como simples gestora dos fundos envolvidos nos contratos; d) artigo 265 do Código Civil, aduzindo não haver disposição legal prevendo a solidariedade passiva para o caso em exame; e) artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, asseverando que a dívida objeto do contrato tem prazo prescricional de 5 (cinco) anos e não de 10 (dez) anos, pois, em seu entendimento, a demanda trata de cobrança de dívida líquida em contrato. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Da mesma forma, não deve subir o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 492 do Código de Processo Civil, 1.023 e 1.368-C, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 17 do Estatuto Processual vigente e 265 do Código Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “assim, constatada a permanência do vínculo jurídico estabelecido entre as partes, a empresa PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A, na qualidade, à época, de gestora e administradora dos fundos envolvidos nos contratos, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada” (ID Num. 37108581 - Pág. 9). “de início, ressalto que emerge do contexto fático e jurídico a responsabilidade solidária da empresa ré PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A pelo pagamento das verbas fixas e variáveis aos autores/apelantes, em razão do inadimplemento contratual, em razão de, à época dos fatos, ser gestora e administradora dos fundos de investimentos extintos” (ID Num. 37108581 - Pág. 14). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 206, § 5o, inciso I, do CC, pois é assente na Corte Superior que “a Segunda Seção do STJ no julgamento do EREsp n.o 1.280.825/RJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27.6.2018, destacou que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, inciso V, do CC/02, com prazo de três anos” (AgInt no REsp n. 1.818.185/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.’ Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Ademais, rever a assertiva de que “assim, em razão de a demanda envolver questão relacionada ao inadimplemento de contrato de prestação continuada, o prazo de prescrição aplicável é de 10 (dez) anos e começa a correr somente no vencimento da última parcela (na hipótese dos autos:’...prestar assistência técnica nas eventuais questões decorrentes do laudo pericial ou de seu parecer até a finalização do processo...’ )não há que se falar em reconhecimento da prescrição das remunerações mensais vencidas antes de 16/11/2014, razão pela qual, neste ponto, merece reforma a sentença apelada” (ID Num. 37108581 - Pág. 12) é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017